Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-65.2000.8.11.0022
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000439-65.2000.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 141.757.891-20 (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DAICI APARECIDA ESTEVAO DA SILVA - CPF: 468.792.421-20 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ALCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 229.990.351-87 (APELANTE), Maria Aparecida Estevao (APELANTE), IZABEL APARECIDA ESTEVAO SILVA - CPF: 229.990.191-49 (APELANTE), CLARICE APARECIDA ESTEVAO - CPF: 378.228.021-00 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 141.593.331-68 (APELANTE), MARLENE APARECIDA ESTEVAO - CPF: 468.795.011-68 (APELANTE), DIRCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 468.792.341-00 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 181.326.501-15 (APELANTE), CONCEICAO APARECIDA ESTEVAO - CPF: 345.627.021-68 (APELANTE), Divanio Francisco Estevao (APELANTE), JOSIANE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 019.504.261-14 (APELANTE), DIONE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 026.702.891-18 (APELANTE), MARIA APARECIDA ESTEVAO - CPF: 240.981.831-53 (APELANTE), DIVANIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 569.604.091-87 (APELANTE), MARIA APARECIDA ESTEVAO (APELANTE), AGNES APARECIDA DA SILVA - CPF: 496.287.981-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIAS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), JOSIANE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 019.504.261-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DIVISÃO E DEMARCAÇÃO. ÁREA RURAL. HERANÇA - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE– SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A ação de divisão e demarcação objetiva compelir os condôminos a promover a partilha da coisa indivisa, fixando os limites do lote/quinhão que cabe a cada um dos coproprietários. 2. No caso, restou comprovado que as partes apelantes estavam de fato na posse do imóvel, arrendando o imóvel a terceiros para a criação de cabeça de gados, pois o formal de partilha e transcrita na matricula do imóvel divisando, datado em 19 de maio de 1997, confirmam que o imóvel foi dividido entre todos os herdeiros de forma amigável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO FRANCISCO ESTEVÃO e OUTROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de divisão demarcação e indenização
”

(Proc. nº
000439-65.2000.8.11.0022 – Código 2971),
ajuizada contra os apelantes por SÉRGIO FRANCISCO ESTEVÃO, que julgou parcialmente o pedido, para declarar a homologação do pleito de divisão e demarcação
do imóvel, já que as partes chegaram a um acordo, mas condenou “
as
partes requeridas no pagamento ao autor, como indenização pelo uso exclusivo de bem comum em discussão, até a divisão e demarcação do imóvel, sendo o valor correspondente ao fruto decorrente do arrendamento do imóvel”
, o que deve ser apurado em liquidação de sentença
; a r. sentença também condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº
171963033).

Os apelantes sustentam
que “
não há qualquer elemento comprobatório anexado aos autos, apto a comprovar o uso exclusivo do quinhão do Apelado – Sérgio Francisco Estevão por parte dos Apelantes, visto que, os mesmos NUNCA estiveram na posse do imóvel em questão, nem arrendando o imóvel rural a terceiros e tampouco realizando a criação de bovinos
”; além disso, contrariamente ao decidido na sentença “
restou comprovado na instrução processual e pelas próprias testemunhas arroladas pelo Apelado que até setembro/2009 o uso e a exploração total do imóvel rural – Fazenda Rancho Alegre, objeto de divisão e demarcação da presente ação, eram destinados ao sustento da Sra. Aparecida Valeriano Estevão, genitora dos litigantes, enquanto viva fosse, falecida em 16 de setembro de 2009”.

Defende que
“os depoimentos dos informantes ouvidos em juízo revelam-se insuficientes a embasar o pleito indenizatório,
já que “não
encontram ressonância nas demais provas coligidas aos autos
, tendo não sido comprovado “
de que os Apelantes - Requeridos teriam utilizado de forma sorrateira e unilateral o quinhão hereditário pertencente ao Apelado – Sérgio Francisco Estevão, fato este de extrema importância para a fixação da responsabilidade de indenizar.

Por outro lado, alega que “
ante a homologação do acordo avençado entre as partes quanto à demarcação e divisão do imóvel rural
(...) o
pedido de eventual indenização, ao contrário do entendimento vergastado pelo juízo sentenciante, padece de amparo legal, diante da perda do superveniente objeto da presente contenda.”

Pede, pois, o provimento do presente recurso, para que reformada a sentença, seja julgado improcedente a pretensão de condenação em indenização pelos apelantes, em razão da ausência de provas, bem como pela perda superveniente do objeto recursal. (Cf. Id. nº 171963035)

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. nº 171963039,
o apelado refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Originariamente, trata-se de ação de divisão, demarcação e indenização ajuizada por Josias Pereira da Silva, Sérgio Francisco Estevão e Daici Aparecida Estevão da Silva em desfavor de Alceu Francisco Estevão, Maria Aparecida Estevão, Isabel Aparecida Estevão, Clarice Aparecida Estevão, Pedro Francisco Estevão, Marlene Aparecida Estevão, Dirceu Francisco Estevão, João Francisco Estevão, Conceição Aparecida Estevão, Divânio Francisco Estevão, representado por sua genitora Aparecida Valeriano Estevão, e Daici Aparecida Estevão, todos qualificados nos autos.

Narra a inicial que todos os litigantes são herdeiros do espólio de Francisco Estevão, tendo sido partilhado o imóvel descrito na matrícula nº 1.193, do CRI de Pedra Preta, denominado Fazendo Rancho Alegre, cabendo a cada herdeiro a proporção de 11,8377ha, conforme descriminado no formal de partilha.

Aduz na inicial que após o óbito do autor da herança, os requeridos se enriqueceram com a utilização da parte do seu quinhão, auferindo renda através de extração de madeiras e criação de gados, de modo que os autores devem ser ressarcidos pelo uso da fazenda de forma exclusiva pelos demandados.

Por tais razões, requerem a procedência da ação para declarar a extinção do estado de comunhão original, dividindo e demarcando as terras dos autores e dos requeridos, preferencialmente na divisa com cerca do imóvel exclusivo do autor Sergio, imitindo os autores na posse de seu quinhão individualizado e determinando o pagamento da indenização.

Os requeridos em sua contestação sustentam que “
fora estabelecido a partilha proporcional a cada condôminos nas áreas rurais e urbanos, além do
gado
existente, onde, de comum acordo, os filhos participariam nas áreas rurais em proporções como estabelecidas, sendo que o uso e exploração das mesmas seriam destinadas à mãe, para sustento próprio e logicamente sobrevivência enquanto viva”,
de modo que “
totalmente descabida a pretensão de participação na exploração da propriedade possuída em condomínio”

Ato contínuo, em manifestação de Id nº 171963008, as partes entabularam em acordo, no que concerne a demarcação/divisão do imóvel.

Posteriormente, a sentença de ID n° 171963021 homologou o acordo entre as partes referente à demarcação e divisão da área em litígio, porém, determinou que ambos os litigantes especificassem as provas quanto ao pleito indenizatório.

As partes requeridas no Id n.º 171963023 pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, em razão da desnecessidade de produção de novas provas, aduzindo que “
o acordo na divisão e demarcação do quinhão de cada qual, deu-se conforme acomodação, ocupação e exercício da posse de cada um e, por via de consequência, implica na perda superveniente do pedido de indenização, visto que o Autor reconhece à posse de fato exercida por si em parte do imóvel correspondente 23.6754 hectares, pondo fim a controvérsia por ele mesmo instaura
.

Por sua vez, o autor em sua manifestação de Id n.º 171963026, alegando que já fora realizada a audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, bem como perícia técnica, encontrando-se o processo apto para sentença, requerendo a prolação da sentença concernente ao pedido de indenização.

A sentença julgou parcialmente improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

(...)

Eis o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Trata-se de ação de divisão e demarcação de um bem imóvel herdado pelos autores e requeridos, decorrente do falecimento do seu genitor, cumulada com pedido de indenização.

Após detida análise os autos, entendo que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, pelos fundamentos em que passo a expor.

Inicialmente, com relação ao pleito de divisão e demarcação do imóvel as partes chegaram a um acordo, sendo homologo por sentença.

Assim, resta pendente de julgamento apenas o pedido de indenização.

Na exordial os autores sustentam que se enriqueceram com a utilização exclusiva da parte da fazenda pertencente aos autores, auferindo até então um lucro de R$25.200,00 o qual deve ser ressarcido ou indenizado aos autores, os quais por outro lado ficaram e estão ainda impedidos de utilizar seu quinhão no monte indiviso para si ou terceiros, sofrendo prejuízo equivalente ao lucro dos requeridos. De outro tanto de R$25.200,00 no total, pois, de R$50.400,00 entre o que entendem se traduzir em lucros cessantes e emergentes.

Ao final, os autores requer a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização pelos lucros cessantes e emergentes no total de R$ 243.400,00.

Por outro lado, em sua contestação as partes rés, sustentam que no momento da apresentação do plano de partilha dos bens do espólio fora estabelecido a partilha proporcional a cada condôminos nas áreas rurais e urbanos, além do gado existente, onde, de comum acordo, os filhos participariam nas áreas rurais em proporções como estabelecidas, sendo que o uso e exploração das mesmas seriam destinadas à mãe, Sra. Aparecida Valeriano Estevão, para sustento próprio e logicamente sobrevivência enquanto viva.

Refutam a afirmação do autor de que os condôminos vêm explorando a área total sem qualquer prestação de contas, porquanto como já afirmado antes, a única renda é destinada à manutenção de sua mãe.

Afirmam que na realidade usa e explora parte da propriedade é o terceiro Autor, porquanto quando da aquisição da área limítrofe, e como existiam cercas divisórias de pastagens, as mesmas permaneceram onde se encontram, não refletindo a real linha divisória das propriedades, estando sendo usada parcialmente pelo autor.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes são titulares de direito imóvel em questão, os quais foram adquiridos em virtude do direito de herança decorrente do falecimento do genitor das partes, Sr. Francisco Estevão.

Ainda, a partilha foi realizada e conforme pode ser verificado na matrícula do imóvel, o imóvel dividido entre todos os herdeiros de forma amigável, conforme se verifica das provas dos autos e o acordo homologado na decisão de Id. 105780435.

O art. 1.784 do Código Civil disciplina: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Isso significa que na data da abertura da sucessão a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros.

Por esse instituto, o domínio e a posse da herança se transmitem desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, a partir da data da abertura da sucessão, conforme previsto no dispositivo retro mencionado.

O fato das partes requeridas estarem na posse de forma exclusiva no imóvel e mesmo que suportadas as suas despesas por longo período, não lhe dão o direito de reter todo o ganho decorrente do uso exclusivo do imóvel, conforme alegado em sede de defesa.

Apenas lhe daria o direito, por exemplo, de exigir eventual repartição desses valores, observando-se que, por outro lado, os demais herdeiros também teriam direito de receber uma indenização pelo uso do imóvel desde o uso exclusivo.

No caso dos autos, resta comprovado pelas provas documentais e testemunhais de que os requeridos estavam na posse do imóvel em questão, arrendando o imóvel a terceiros para a criação de gado.

Ora, se a coisa é comum e apenas um ou alguns dos herdeiros a está utilizando, deve indenizar os outros herdeiros, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, pagando-lhe o valor correspondente à sua parte ideal da renda presumível que o arrendamento do imóvel comum produziria.

Dessa forma, devem os requeridos que usufruíram exclusivamente do imóvel, indenizarem o autor que não o utilizava e não recebeu os frutos que deixou de receber até a divisão e a posse no imóvel de sua cota parte da herança.

Por fim, neste momento processual, pelas falta de prova, não como acolher o pedido do autor para fixar o exato valor que deverá receber a título de indenização pelos frutos que deixou de receber, ante o uso exclusivo do imóvel pelo requeridos, eis que não restou provado nos autos que os requeridos tiveram o ganho nos exatos valores aduzidos na inicial.

A respeito da extração de madeiras do imóvel pelos requeridos, não há prova documental ou testemunhal que corrobore com a alegação da parte autora, não devendo ser acolhido este pedido de reparação.

Por outro lado, a prova testemunha e pelas declarações das partes rés em sua contestação, prova que o imóvel em questão estava sendo usados pelo requeridos e sendo arrendado para terceiros criarem gado.

Desse modo, devem os requeridos que usufruíram do imóvel indenizar o autor que não o utiliza pelos frutos que deixou de receber, até que a divisão e demarcação do imóvel.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar as partes requeridas no pagamento ao autor, como indenização pelo uso exclusivo de bem comum em discussão, até a divisão e demarcação do imóvel, sendo o valor correspondente ao fruto decorrente do arrendamento do imóvel, deve ser apurado em liquidação da sentença.

Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

No caso, como bem apontado pelo juízo monocrático, restou evidenciado que as partes apelantes estavam de fato na posse do imóvel, arrendando o imóvel a terceiros para a criação de cabeça de gados, pois o formal de partilha e transcrita na matricula do imóvel divisando, datado em 19 de maio de 1997, confirmam que o imóvel foi dividido entre todos os herdeiros de forma amigável.

Ademais, na contestação, os requeridos ao reconhecer que “
no momento da apresentação do plano de partilha dos bens do espólio fora estabelecido a partilha proporcional a cada condôminos nas áreas rurais e urbanos, além do gado existente, onde, de comum acordo, os filhos participariam nas áreas rurais em proporções como estabelecidas, sendo que o uso e exploração das mesmas seriam destinadas à mãe, Sra. Aparecida Valeriano Estevão, para sustento próprio e logicamente sobrevivência enquanto viva,
tais fatos já demonstram, por si só, a injustiça da posse dos réus, como corretamente definido pela r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023